Tribunal: TJDFT
Processo: 0724829-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA PROFISSIONAL DO DEVEDOR (OAB). MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. EXCEPCIONALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE.

1. Em que pese o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autorizar o Juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional.

2. Na hipótese, o pedido de suspensão da carteira profissional do executado (OAB) como medida executiva atípica, além de violar os direitos do devedor, inclusive de índole constitucional, não garante a satisfação do crédito alimentar perseguido, mesmo porque ainda não verificado suficientemente eventual ocultação de rendimentos, podendo inviabilizar não só a quitação da dívida, mas também das obrigações vincendas, sem olvidar da existência de outros meios satisfativos ainda não explorados.

3. Esse contexto revela a ausência de pertinência e utilidade do pleito, senão sua desproporcionalidade, razões pelas quais seu indeferimento está correto.

4. Agravo de instrumento desprovido.